Tribunal: STF
Processo: RE 94790
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: VALOR DA CAUSA.
OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO.
INCIDINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO OBICE DO INC-VIII, DO ART-308,
DO ENTÃO VIGENTE REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM
FACE DE O VALOR DA CAUSA SER INFERIOR AO PREVISTO PARA A ALÇADA, E
NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER DAS RESSALVAS CONSIGNADAS NO "CAPUT"
DAQUELE MESMO ARTIGO, INVIAVEL O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO APELO
DERRADEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.